Tribunal: TJDFT
Processo: 0011308-62.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011308-62.2003.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA MAZZONI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 24761339. Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador